Tribunal: STF
Processo: ARE 1533148
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO (GO). INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A modulação de efeitos é medida excepcional, porquanto a regra é a plena desconstituição de efeitos de atos inconstitucionais. Presentes razões de segurança jurídica, é de rigor modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    2. Nessa senda, deve ser mantida a decisão agravada, a fim de ajustar a modulação proferida na origem para: a) manter a gratificação nos proventos de aposentadoria e pensão que já vinham sendo pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Padre Bernardo na data do julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; b) não haver devolução de nenhum tipo em relação a quem recebeu a parcela em questão, cessando os pagamentos inconstitucionais (com exceção da letra a).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.